Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-32.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
Órgão julgador: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
17/03/2026
Número: 0600356-32.2024.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 26/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Abuso - De Poder Econômico, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600356-32.2024.6.16.0007, que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral proposta em face de Rafael Gomes da Silva, Edilene Tavares de Souza, Gerson Lemes dos
Santos, Jhon Heber de Moura e Costa, Paulo Cezar Pereira, Nelson Lorenski, Claudinei Vieira, Ellen
Christiane dos Santos, Vagner Rodrigo de Lara da Silva, Zelia Tiblier de Mattos e Adilson dos
Santos Rocier. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação
Cerro Azul Para Todos, integrada pelos partidos PP, PSD e Republicanos com fundamento no
artigo 22 da Lei Complementar n° 64/1990, em face de Edilene Tavares de Souza, Ellen Christiane
dos Santos, Gerson Lemes dos Santos, Adilson dos Santos Rocier, Jhon Heber de Moura e Costa,
Claudinei Vieira, Paulo Cezar Pereira, Nelson Lorenski, Vagner Rodrigo de Lara da Silva, Zelia
Tiblier de Mattos, Rafael Gomes da Silva e PSB Partido Socialista Brasileiro - 40. Alega-se que, o
Partido PSB - 40, registrou candidaturas femininas fictícias, afim de apenas preencher o percentual
necessário em relação a cota de gênero, objetivando apenas fraudar todo sistema eleitoral a fim de
não sofrer nenhuma impugnação em sua chapa. Como a chapa é composta por 10 candidatos, o
mínimo necessário para completar os 30%, seria 3 candidatas femininas, o que ocorreu devido ao
lançamento das candidaturas fictícias. A candidatura fictícia foi registrada em nome da Sra. Edilene
Tavares de Souza, candidata a Vereadora. Embora tenha constado o nome nas urnas, a candidata
não realizou nenhuma campanha eleitoral a seu favor, muito pelo contrário, realizou campanha
para outro candidato de seu Partido, ficou constatado de forma notória que a candidata Edilene
Tavares de Souza não estava concorrendo de fato, pois não fazia campanha e não buscava os
votos dos eleitores, que havia fundados indícios de que representava candidatura fictícia,
apresentada apenas para preencher a cota de gênero e, com isso, possibilitar a participação do
Partido nas eleições proporcionais. Alega-se também que não foram encontrados impressos e
santinhos para panfletagem, papeis e adesivos para bens particulares, adesivos para veículos, bem
como nenhuma movimentação nas contas destinadas para a campanha da candidata. Consultado
do resultado final da apuração, viu-se que a referida candidata foi a única ter zero voto. Não restou
duvidas que o Partido Impugnado e os candidatos levaram a candidata Edilene Tavares de Souza a
registro apenas para cumprir formalmente a condição indispensável à sua participação nas
eleições proporcionais, qual seja, a formação da sua lista de candidatos ao Legislativo com pelo
menos 30% de um gênero. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/09/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.)
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

CERRO AZUL PARA TODOS PP-11/PSD-
55/REPUBLICANOS-10 (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JONAS JOSE DA SILVA GODOI (ADVOGADO)
RAFAEL GOMES DA SILVA (RECORRIDO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ZELIA TIBLIER DE MATTOS (RECORRIDO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
VAGNER RODRIGO DE LARA DA SILVA (RECORRIDO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
NELSON LORENSKI (RECORRIDO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PAULO CEZAR PEREIRA (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
CLAUDINEI VIEIRA (RECORRIDO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JHON HEBER DE MOURA E COSTA (RECORRIDO)

MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ADILSON DOS SANTOS ROCIER (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
GERSON LEMES DOS SANTOS (RECORRIDO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELLEN CHRISTIANE DOS ANJOS (RECORRIDO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EDILENE TAVARES DE SOUZA (RECORRIDO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44854914
13/03/2026
12:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44854914 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDAO Nº 68.995

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600356-
32.2024.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
Relator: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
RECORRENTE: CERRO AZUL PARA TODOS PP-11/PSD-55/REPUBLICANOS-10
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - OAB/PR77779
RECORRIDO: EDILENE TAVARES DE SOUZA
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: ELLEN CHRISTIANE DOS ANJOS
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: GERSON LEMES DOS SANTOS
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: ADILSON DOS SANTOS ROCIER
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A

Num. 44854914 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JHON HEBER DE MOURA E COSTA
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: CLAUDINEI VIEIRA
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: PAULO CEZAR PEREIRA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: NELSON LORENSKI
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: VAGNER RODRIGO DE LARA DA SILVA
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ZELIA TIBLIER DE MATTOS
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: RAFAEL GOMES DA SILVA
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546

Num. 44854914 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
AÇÕES
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PRESENTES
OS
REQUISITOS DA SÚMULA 73 DO TSE.
CANDIDATURA
FICTÍCIA
CARACTERIZADA.
RECURSOS
PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Tratam-se
de
Recursos
Eleitorais
interpostos pelo Ministério Público Eleitoral
e pela Coligação CERRO AZUL PARA
TODOS em face de sentenças que julgaram
improcedentes
Ações
de
Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) propostas contra
candidatos e dirigentes partidários do
Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Cerro
Azul/PR, nas eleições de 2024.
2. As Ações de Investigação Judicial
Eleitoral alegam fraude à cota de gênero,
consubstanciada em candidatura fictícia de
EDILENE TAVARES DE SOUZA, lançada
apenas para cumprir o percentual mínimo
de candidaturas femininas, sem efetiva
intenção de concorrer.
3. As sentenças de primeira instância
julgaram improcedentes as ações, por
entenderem que não restou caracterizada a
candidatura fictícia e a fraude à cota de
gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44854914 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
4. A questão em discussão consiste em
saber se houve fraude à cota de gênero na
chapa proporcional do Partido Socialista
Brasileiro (PSB) de Cerro Azul/PR, nas
eleições de 2024, em razão da candidatura
de EDILENE TAVARES DE SOUZA, com o
objetivo de atender ao percentual mínimo
de candidaturas femininas exigido pelo art.
10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A proteção da participação feminina na
vida política por meio das cotas de gênero é
de primordial importância, visando garantir
a igualdade e o pluralismo político.
6. A candidata EDILENE TAVARES DE
SOUZA não comprovou o motivo de não ter
recebido um único voto durante a campanha eleitoral, não apresentando atestado médico que justificasse sua
ausência na votação.
7. A prestação de contas da candidata,
embora não zerada, apresentou ausência
de movimentação financeira relevante, com
gastos que não indicam a efetiva realização
de campanha eleitoral.
8. Não houve provas robustas de que a
candidata tenha realizado atos efetivos de
campanha, mas apenas atos de pré-
campanha.
9. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de
Cerro Azul/PR tinha pleno conhecimento da
natureza
fictícia
da
candidatura
de
EDILENE TAVARES DE SOUZA, de modo
que seu representante legal, RAFAEL
GOMES DA SILVA, também deve ser
responsabilizado pelo ato fraudulento.
10. A fraude à cota de gênero, entendida
como a adoção de condutas suficientes
para aparentar o seu cumprimento formal
enquanto se verifica o seu descumprimento
material, surge a partir do momento em que
o Partido Político deixa de acompanhar e
fornecer apoio às candidatas mulheres.

Num. 44854914 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recursos
providos
para
julgar
procedentes as Ações de Investigação da
Justiça Eleitoral.
Tese de julgamento: 1. A fraude à cota de
gênero configura-se quando há votação
zerada ou inexpressiva, ausência de movimentação financeira relevante e
ausência de atos efetivos de campanha. 2.
O partido político que anui com a fraude à
cota de gênero deve ser responsabilizado,
com a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e
a
declaração
de
inelegibilidade
dos
responsáveis.
___________________________________
___________
Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º;
Lei Complementar nº 64/90, art. 22, XIV;
Código Eleitoral, art. 222; Código Eleitoral,
art. 224;
Resolução CNJ nº 492/2023;
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 51;
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 4º, §
1º, 'a' e 'b';
Resolução TSE nº 23.677/2021, art. 23, II;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, REspe nº 193-92;
TSE, Súmula nº 73;

Num. 44854914 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
STF, ADI nº 5.507/DF;
TRE-RS, RE nº 060080321.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por maioria, deu-lhes
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/02/2026

RELATOR(A) Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola

I - RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral: a primeira ajuizada pelo
Ministério Público do Paraná, autuada sob nº 0600349-40.2024.6.16.0007 e, a segunda, autuada
sob o nº 0600356-32.2024.6.16.0007, proposta pela Coligação Cerro Azul para Todos, em face
dos candidatos Rafael Gomes da Silva, Edilene Tavares de Souza, Gerson Lemes dos Santos,
Jhon Heber de Moura e Costa, Paulo Cezar Pereira, Nelson Lorenski, Claudinei Vieira, Ellen
Christiane dos Santos, Vagner Rodrigo de Lara da Silva, Zelia Tiblier de Mattos e Adilson dos
Santos Rocier, imputando-lhes a prática de condutas que, em tese, configurariam abuso de poder
político, especificamente mediante fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024.
Sustentaram na origem que, embora a legenda tenha registrado 10 candidaturas ao cargo de
vereador, sendo 7 de homens e 3 de mulheres, uma das candidatas – Edilene Tavares de Souza
– teria sido lançada de forma fictícia apenas para aparentar o cumprimento do percentual mínimo
de 30% do gênero feminino, sem que houvesse efetiva intenção de concorrer. Ressaltam que a
referida candidata não realizou atos de campanha em benefício próprio, tampouco movimentou
recursos financeiros, não produziu material de propaganda, não divulgou sua candidatura em
redes sociais e sequer obteve votos, havendo indícios de que apoiou outro correligionário. Ao
final, tanto o Ministério Público quanto a Coligação requereram a procedências das ações, a fim
de reconhecer a fraude à cota de gênero e cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários apresentados pelo Partido Socialista Brasileiro de Cerro Azul/PR nas Eleições de
2024, com a consequente desconstituição dos mandatos de todos os candidatos a ele vinculados,
titulares e suplentes, bem como a declaração de inelegibilidade dos investigados que praticaram
ou anuíram com a conduta. Requereram, ainda, a nulidade dos votos atribuídos ao PSB, a

Num. 44854914 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
retotalização dos votos e a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, aplicando-se a regra
do art. 109 do Código Eleitoral aos demais partidos que alcançarem o quociente partidário.
Na decisão de id. 44717522 e 44356557, o MM. Juiz da 07ª Zona Eleitoral indeferiu o pedido de
tutela liminar, por entender que a suspensão da diplomação dos eleitos, com o consequente
impedimento de iniciarem o mandato na data prevista, configura medida de natureza irreversível,
incompatível com a tutela de urgência, sobretudo em fase processual na qual ainda não se
instaurou o contraditório.
Na audiência e instrução dos autos nº 0600356-32.2024.6.16.0007 houve o depoimento pessoal
de Rafael Gomes da Silva, bem como a oitiva de quatro testemunhas, das quais três na
qualidade de informantes. (id. 44717654)
Nos autos nº 0600349-40.2024.6.16.0007, o Juízo a quo julgou improcedente a ação proposta,
nos termos do art. 22 c/c art. 24 da Lei complementar 64/90 alterada pela Lei complementar
135/2010 e art. 487 do Código de Processo Civil, por entender não restar caracterizada
candidatura fictícia e fraude à cota de gênero. (id. 44356648)
Nos autos nº 0600356-32.2024.6.14.0007, o Juízo a quo julgou também improcedente a ação,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (id. 44717678)
Irresignado, o Ministério Público Eleitoral interpôs o presente recurso (id. 44356657), alegando: i)
que ao contrário do que consta na fundamentação que ampara a sentença ora recorrida, as
provas coligidas aos autos são abundantes e suficientemente seguras para sustentar a
procedência da ação de investigação judicial eleitoral; ii) as pessoas representadas concorreram
ao cargo de vereador pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Cerro Azul/PR, sendo
proclamados eleitos ou suplentes, ou são dirigentes partidários, e praticaram e/ou se
beneficiaram de fraude/abuso do poder político mediante o registro de candidaturas fictícias para
cumprior a cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97; iii) a cota de gênero não se
destina a um preenchimento meramente formal, mas exige efetivo lançamento de candidatas com
possibilidade real de concorrer e receber apoio material e financeiro do partido; iv) a candidata
Edilene Tavares de Souza foi registrada apenas para atingir o percentual mínimo de 30% de
candidaturas femininas, sem intenção de concorrer, fato evidenciado pela ausência de votos
(zero), pela inexistência de atos de campanha efetivos, e pela prestação de contas zerada; v) as
justificativas apresentadas pela defesa, relacionadas à saúde do filho e do genitor da candidata,
não desconstituíram a alegação de candidatura fictícia, sendo os atos apresentados referentes à
pré-campanha e insuficiente para comprovar intenção de concorrer; vi) os demais representados
do PSB participaram das convenções partidária e não poderiam desconhecer a fraude, sendo
todos sujeitos às sanções previstas pelo art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/1990; vii) a
jurisprudência do TSE estabelece que votação zerada ou pífia, ausência de atos efetivos de
campanha, prestação de contas sem movimentação financeiras e outros elementos são indícios
suficientes para caracterizar fraude à cota de gênero; viii) as mensagens de WhatsApp juntadas
em ação posterior demonstram que a candidata fictícia foi obrigada a se registrar para cumprir a
cota de gênero, sem intenção de concorrer, corroborando a fraude eleitoral; ix) diante da
comprovação equivocada da fraude, é necessária a reforma da sentença para realização das
sanções do art. 22, XIV, da Lei nº 64/1990 aos representados, considerando a potencialidade da
fraude para lesionar a lisura do pleito, tendo todos os candidatos do partido sido proclamados
eleitos ou suplentes. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a

Num. 44854914 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
consequente reforma da sentença, para que seja julgada procedente a demanda formulada na
exordial.
As Contrarrazões foram apresentadas pelos recorridos (id. 44356679), nas quais alegam, em
síntese, a inexistência de fraude, sustentando que a candidata participou ativamente da
campanha dentro de suas possibilidades, e que a judicialização do caso desconsidera o contexto
estrutural de exclusão política das mulheres. Aduzem, ainda, que a juntada de novos documentos
pelo recorrente, fora do âmbito recursal, é indevida e deve ser desconsiderada.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id.
42392464).
Irresignada, a Coligação Cerro Azul para Todos também interpôs recurso eleitoral (id. 44717683)
alegando, em síntese, que estão presentes os pressupostos previstos na Súmula 73 do TSE para
o reconhecimento da fraude à cota de gênero, reforçando a argumentação inicial com as provas
produzidas ao longo do processo.
Contrarrazões foram apresentadas posteriormente (id. 44717691), nas quais os recorridos
requereram o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id.
44737501).
Na decisão de Id 44517959, este Tribunal Regional Eleitoral reconheceu a existência de conexão
entre os presentes autos nº 0600349-40.2024.6.16.0007 e o processo nº 0600356-
32.2024.6.16.0007.
É o relatório.

II - VOTO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela Coligação CERRO AZUL PARA TODOS e pelo
Ministério Público Eleitoral, em face das sentenças da 7ª Zona Eleitoral de Cerro Azul/PR, que
julgaram improcedentes as Ações de Investigação Judicial Eleitoral propostas face RAFAEL
GOMES DA SILVA, EDILENE TAVARES DE SOUZA, GERSON LEMES DOS SANTOS, JHON
HEBER DE MOURA E COSTA, PAULO CEZAR PEREIRA, NELSON LORENSKI, CLAUDINEI
VIEIRA, ELLEN CHRISTIANE DOS ANJOS, VAGNER RODRIGO DE LARA DA SILVA, ZELIA
TIBLIER DE MATTOS e ADILSON DOS SANTOS ROCIER.

II.I. Da admissibilidade:
A sentença proferida nos autos 0600349-40.2024.6.16.0007 foi publicada às fls. 70/75 no DJE nº
352/2024, de 25/11/2024 - segunda-feira, e o recurso eleitoral foi protocolado em 27/11/2024 -
quarta-feira (id. 44356657), restando respeitado o prazo de 03 (três) dias previsto no art. 51,

Num. 44854914 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
caput, da Resolução nº 23.608/2019-TSE, e a sentença proferida nos autos 0600356-
32.2024.6.16.0007 foi publicada às fls. 109/117 no DJE nº 145/2025, de 30/07/2025 - quarta-feira,
e o recurso eleitoral foi protocolado em 31/07/2025 - quinta-feira (id. 44717683), dentro do tríduo
recursal, sendo, portanto, ambos os recursos tempestivos.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
recursos eleitorais.

II.II. Da Conexão:
Na r. decisão (id. 44517959) destes autos 0600349-40.2024.6.16.0007, face a conexão fática e
jurídica observada entre os autos 0600356-32.2024.6.16.0007 e 0600349-40.2024.6.16.0007
propostas pelo Ministério Público Eleitoral e pela Coligação CERRO AZUL PARA TODOS (PP-
11/PSD-55/REPUBLICANOS-10) contra os mesmos investigados, imputando-lhes a mesma
conduta ilícita por fraude à conta de gênero, esta relatoria, nos termos do §2º, art. 96-B, da Lei
das Eleições, determinou-se neste segundo grau de jurisdição a suspensão da tramitação desta
AIJE nº 0600349-40.2024.6.16.0007, até que a segunda AIJE (0600356-32.2024.6.16.0007), em
curso na 7ª Zona Eleitoral de Cerro Azul/PR, fosse regularmente instruída e sentenciada,
possibilitando-se, então, o julgamento conjunto das ações pelo Tribunal Regional Eleitoral,
evitando-se decisões conflitantes sobre os mesmos fatos e promovendo-se a economia e a
racionalidade processual.

II.III. Do mérito:
No mérito, a questão centra-se quanto à ocorrência, ou não, de fraude à cota de gênero na chapa
proporcional do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Cerro Azul/PR, nas eleições de 2024, em
razão da candidatura de EDILENE TAVARES DE SOUZA, supostamente para o fim de atender
ao percentual mínimo requerido pela norma de regência, quanto à cota de gênero.
Em 13/08/2024 o PSB - Partido Socialista Brasileiro de Cerro Azul/PR protocolou junto ao
Cartório da 7ª Zona Eleitoral seu Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP,
referente às eleições proporcionais de 2024 de Cerro Azul/PR, com 10 (dez) candidatos, sendo
07 (sete) homens e 03 (duas) mulheres (id. 44356555, p. 4 - Autos 0600349-40.2024.6.16.0007).
Nesse cenário, o gênero masculino representava 70% dos candidatos e o gênero feminino os
outros 30%, perfazendo-se a exigência do art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições:

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por
cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um). (Redação dada pela Lei nº 14.211, de
2021).
[...]

Num. 44854914 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009).

Nos autos 0600349-40.2024.6.16.0007 e 0600349-40.2024.6.16.0007 , houve a propositura de
Ações de Investigação Eleitoral Judicial manejadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e
pela Coligação CERRO AZUL PARA TODOS face ocorrência de fraude eleitoral/abuso do poder
político consistente em suposta candidatura fictícia de EDILENE TAVARES DE SOUZA, com
infringência ao supramencionado § 3º, art. 10 da Lei nº 9.504/1997, e nos quais foram proferidas
sentenças julgando improcedentes a referidas demandas. (id. 44356648).
Antes de se analisar os detalhes do caso concreto, e com o objetivo de ampliar a moldura fática
sobre a qual se constrói o voto, é de rigor uma breve exposição sobre os fatos que circundaram a
candidata Edilene de Souza Tavares no período de maio a outubro de 2024.
De início, considerando os relatos contidos nestes autos, é importante apresentar breve histórico
dos eventos envolvendo doença do pai e do filho da candidata EDILENE TAVARES DE SOUZA:
Na página 4 - id. 44356607 - 0600349-40.2024.6.16.0007, a referida candidata narra que, em
meados de maio de 2024, seu filho de quatro anos apresentava sintomas de vermelhidão pelo
corpo que, de início, o pediatra da criança indicara se tratar de alergia.
Como persistiram os sintomas e não era possível um diagnóstico conclusivo sobre o problema
detectado em Cerro Azul/PR, a investigada e filho dirigiram-se a Curitiba/PR em 13/09/2024 para
consulta no Hospital Pequeno Príncipe, momento em que se descobriu que se tratava de
Leishmaniose, uma doença infecciosa causada por protozoários e transmitida por mosquitos.
O menor ficou internado durante 15 (quinze) dias, de 13 a 28 de setembro de 2024, recebendo
doses intravenosas de antibiótico.
Em 28/09/2024, mesmo após receber alta, como os sintomas não desapareceram, houve a
necessidade de se ministrar antibiótico por mais 14 (quatorze dias) ao menor.
A par disso, o pai da investigada, Sr. João Tavares de Souza foi acometido por 03 (três) AVC -
acidente vascular cerebral, tendo primeiro ocorrido em junho de 2024, no período pré-eleitoral,
deixando-o 15 (quinze) dias internado no Hospital Angelina Caron e, o segundo AVC, após alguns
dias, tendo ficado mais 4 (quatro) dias internado.
Iniciado o período eleitoral, quando já se acreditava que o Sr. João Tavares de Souza estava
recuperado, ocorreu o terceiro AVC, em 26/08/2024, ficando mais dois dias internado.
No dia do pleito, 06/10/2024, a investigada não exerceu seu voto, pois ela estava com febre e seu
filho ainda com dores decorrentes de feridas causadas pela leishmaniose.
Desse relato, extrai-se que efetivamente os problemas de saúde na família da Recorrida Edilene
Tavares de Souza ocorreram desde antes da convenção partidária até a data da eleição, sendo
inegável que a dificuldade advinda dessas duas situações era prejudicial para a condução de uma

Num. 44854914 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
campanha eleitoral.
Ainda que vivendo esse conjunto de situações familiares adversas, Edilene de Souza Tavares se
lançou candidata ao cargo de Vereadora no Município de Cerro Azul nas eleições de 2024.
Encerrada a exposição e retomando a questão recursal, tanto o Ministério Público Eleitoral quanto
a Coligação CERRO AZUL PARA TODOS, interpuseram Recursos Eleitoral face às mencionadas
sentenças, fundamentando suas razões recursais, em síntese, na presença das seguintes
circunstâncias mencionadas no verbete nº 73, da súmula do entendimento do C. TSE:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante;
e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
Além disso, o reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.

Passo à análise dos requisitos estabelecidos no verbete de súmula nº 73, do TSE:

(1) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
Na r. sentença de id. 44356648, proferida nos autos 0600349-40.2024.6.16.0007, assim se
manifestou a Juíza a quo:
[...]
Por sua vez, os documentos juntados aos autos demonstram que a investigada Edilene,
conforme seus meios disponíveis, realizou atos de campanha junto às redes sociais, bem como
procedido à confecção de santinhos e adesivos.
[...]
Nos autos 0600356-32.2024.6.16.0007, assim se manifestou a Juíza a quo na sentença (id.

Num. 44854914 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
44717678):
[...]
Quanto aos atos de campanha, apesar de não ficar comprovada a execução de forma intensiva,
como é de se esperar em uma campanha eleitoral, há provas de que as ações foram
prejudicadas por motivos de saúde na família. Isso por que as fotos e atestados médicos
acostados aos autos indicam que o filho de Edilene contraiu leishmaniose, alcançando o pico da
infecção no mês de setembro de 2024. Essa conclusão é corroborada por atestados médicos
que datam de 06/09/2024 (ID 128034731) e 13/09/2024 (ID 128034727). No dia da eleição, a
investigada não compareceu às urnas, devido a cuidados com a saúde de seu filho.
[...]

Nos depoimentos prestados na audiência de instrução ocorrida nos autos 0600356-
32.2024.6.16.0007, em 20/05/2025, destaque-se que:
1. O informante Cleverson Ale afirmou que foi disponibilizado material de propaganda para
Edilene, mas "não a viu distribuindo, pois eram muitos candidatos e não conseguia presenciar os
atos." (id. 44717655, id. 44717656 e id. 44717657)
2. A testemunha Valdecir de Jesus Leal afirmou que recebeu de Edilene santinhos e adesivos,
assim como foi entregue a outros funcionários do supermercado que, por sinal, pertence à
Recorrida e seu marido. De qualquer sorte, nada foi apresentado para comprovar esse fato, tendo
o mesmo depoente mencionado que havia esquecido do santinho, o qual poderia ter trazido junto
a si no depoimento. (id. 44717657 e id. 44717658)
3. O informante Eliseu Desplanches: "[...] "Afirmou que viu Edilene presente no evento das fotos
em sua chácara. Não a viu fazer discursos, mas sabe que ela tinha a pretensão de ser candidata
e acredita que ela usou as fotos para a campanha. Também soube que ela foi ao comitê pegar
seu material de propaganda. [...]" De forma objetiva, somente apresentou conjecturas sobre a
campanha eleitoral que supostamente teria a Recorrida realizado, sem ter trazido qualquer
elemento conclusivo a respeito. (id. 44717658 e id. 44717659)
4. O informante Leoni Desplanches relatou: " [...] Acredita que o candidato Rafael entregou o
material diretamente para Edilene. Viu o material de campanha dela sendo divulgado nos status
do WhatsApp e no Facebook. Edilene também participou da escolha do seu próprio número de
candidatura, segundo Leoni. [...] Embora tenha o informante mencionado que viu o material de
campanha divulgado no Facebook, nenhuma prova foi juntada aos autos nesse sentido. (id.
44717659, id. 44717660 e id. 44717661)
5. Por fim, houve o depoimento do investigado Rafael Gomes da Silva, o qual foi candidato a
prefeito pelo PSB, tendo assim se manifestado sobre essa questão: "[...] Afirmou que Edilene
realizou atos de campanha como uma candidata: participou de reuniões, tirou fotos que ele
mesmo publicou em seu Instagram, pegou e distribuiu material de campanha. Ele, pessoalmente,
a acompanhou em atos de campanha e entregou propaganda para ela. [...] (id. 44717661 e id.
44717662)

Num. 44854914 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
Dos documentos acostados aos autos, não é possível apurar qualquer elemento que indique a
realização de campanha eleitoral efetiva. Pelos documentos de id. 44717567 a 44717604 - autos
0600356-32.2024.6.16.0007, somente é possível constatar a realização de atos prévios de
campanha, como nas situações em que a Recorrida recebe os cumprimentos por apresentar-se
como pré-candidata, quando solicita informações sobre material de campanha, ou mesmo sobre a
possibilidade de se utilizar de carros na campanha.
Às fls. 28 do id. 44717565, desses autos 0600356-32.2024.6.16.0007, a candidata teria postado
um "santinho" que teria a função de supostamente pedir o voto da eleitora de nome "Norli".
Porém, pela imagem acostada aos autos, não há como confirmar se efetivamente tal pessoa seja
de fato uma eleitora ou uma apoiadora da Recorrida. Além disso, a candidata sequer arrolou essa
pessoa como testemunha para confirmar que de fato se tratava de eleitora, o que teria o condão
de reformar a tese de existência da mencionada campanha eleitoral.
No mais, somente se apura que houve a produção de santinhos, folder e a afixação de folder no
Diretório de Campanha. Por fim, há um único vídeo com som ao fundo, veiculado no WhatsApp,
no qual aparecem afixados diversos folders dos candidatos vinculados ao PSB no Diretório
Central, mas sem qualquer menção específica à Recorrida.
De resto, nada que demonstre a realização de campanha eleitoral, muito menos a mencionada
propaganda realizada na rede social Instagram.

(2) votação zerada ou inexpressiva;
A candidata recorrida não obteve sequer um voto, conforme registro no sistema RCAND, ou seja,
não votou em si mesma e tampouco justificou - de forma plausível - sua ausência no pleito
eleitoral.
Sobre esse fato, aduziu a parte recorrida que não compareceu às urnas no dia da votação
(06/10/2024) em razão dela e do filho estarem com febre naquele dia.
Pelos documentos carreados aos autos, somados aos depoimentos prestados, tanto pelos
informantes quanto pela testemunha na audiência de instrução ocorrida em 20/05/2025, restou
incontroverso que o filho de Edilene fora acometido de leishmaniose, doença infecciosa em razão
da qual a referida candidata teve de realizar diversas viagens a Curitiba para tratamento de seu
filho. Da mesma forma, restou incontroverso o problema de saúde (AVC) pelo qual foi acometido
o pai da candidata, ora Recorrida.
Para comprovar sua ausência na votação, juntou cópia de certidão que informa a ausência às
urnas (id. 44717565 - autos 0600356-32.2024.6.16.0007), a seguir transcrita:

Num. 44854914 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13

Ocorre que, essa certidão que informa a ausência às urnas, não justifica o motivo da ausência, o
que seria possível através de atestado médico para a recorrente, documento não apresentado
nos autos.
Embora a recorrida tenha apresentado atestado em que se informava a necessidade da
continuidade dos cuidados com o filho enfermo (id. 44717588 - autos 0600356-
32.2024.6.16.0007), não trouxe um atestado médico que relatasse o estado febril do menor no dia
da votação, o que seria crucial nesse caso para demonstrar que, naquele momento, realmente o
menor precisaria de cuidados adicionais.
A par disso, entendo que a Recorrida não logrou êxito em demonstrar o motivo de não ter
recebido um único voto durante a campanha eleitoral.
Como dito, tanto a doença do filho, como os problemas de saúde enfrentados pelo pai da
Recorrente, o qual foi acometido por 03 (três) AVC - Acidente Vascular Cerebral, entre o período
pré-eleitoral até meados de setembro de 2024, são incontroversos nestes autos, bem como a
falta de efetiva prática de atos de campanha, de modo que não é surpresa que a votação da
candidata tenha sido zerada.
Por zelo, anote-se que não se está a minimizar os sérios problemas de doença que foram
acometidos tanto o filho quanto o pai da Recorrente, apenas a indicar que esses elementos foram
impeditivos, desde o começo, da realização de campanha eleitoral por Edilene Tavares de Souza.
Apesar desses problemas de saúde na família, não se descarta que a Recorrente poderia realizar
sua campanha eleitoral por meio de redes sociais. Contudo, as imagens de folders e de
mensagens no grupo de WhatsApp dos candidatos da campanha eleitoral do PSB, em nada
confirmam a existência efetiva de campanha eleitoral, mas, no máximo, de atos preparatórios
para a eleição, como é possível observar nos documentos que acompanham a contestação (id.
44356607 - autos 0600356-32.2024.6.16.0007).
Anote-se que pedir materiais de campanha, como adesivos ou santinhos, não importa em sua
utilização.
Nos autos 0600349-40.2024.6.16.0007, a análise da conversa com Norli (id. 44356632), datada
de 16/08/2024, com o simples envio de uma versão digital do santinho, bem como a foto de um

Num. 44854914 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
adesivo colado em um eletrodoméstico não identificado (id. 44356624) não sustentam, por si sós,
a ideia de atos de campanha.
Quanto à foto contida apenas na defesa, sem um id autônomo, de um adesivo colado a um carro
(página 23 - id. 44356607 - autos 0600356-32.2024.6.16.0007), datada de 23/08/2024, também
não se revela suficiente para a demonstração efetiva de campanha em razão de ser ato
absolutamente isolado.

(3) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante;
Na Prestação de Contas Eleitorais 0600235-04.2024.6.16.0007, a Recorrida demonstrou o
recebimento de R$ 3.706,30 (três mil setecentos e seis reais e trinta centavos).
Embora as contas prestadas não estivessem zeradas, não apresentaram movimentação
financeira, mas tão somente o recebimento de valores estimáveis em dinheiro.
O fato de serem apresentados valores estimáveis em dinheiro, isoladamente, não serve para
comprovar a real intenção da Recorrente em participar do pleito eleitoral.
Na campanha eleitoral da Recorrida, não há gastos com combustível, com despesas de
alimentação de cabos eleitorais, ou seja, gastos que poderiam indicar a movimentação da
candidata em sua campanha eleitoral. Há tão somente gastos pagos com: 1) serviços contábeis -
R$ 400,00; 2) Criação e inclusão de páginas na internet - R$ 2.170,00, em cujas supostas
páginas criadas não foram lançadas propagandas eleitorais em favor da Recorrida; e Diversos a
especificar - R$ 1.136,30, cuja despesa é genérica, sem qualquer esclarecimento sobre a
aplicação desse recurso.
Como mencionado pelo Coordenador de Campanha Cleverson Ale, informante na audiência de
instrução realizada em 20/05/2025 (id. 44717678 - autos 0600356-32.2024.6.16.0007):
"Asseverou que Edilene teve material de campanha, como propaganda, adesivos e santinhos,
que ele mesmo mandou fazer para todos os candidatos."
Em outras palavras, o tratamento dado a todos os candidatos seria igual. O material a eles
destinado era igual. Ademais, não havia controle se foi efetivamente distribuído referido material,
como também asseverou esse informante na referida audiência (id. 44717678 - autos 0600356-
32.2024.6.16.0007): "Ele viu o material na gráfica, mas não a viu distribuindo, pois eram muitos
candidatos e não conseguia presenciar os atos."
Em campanhas eleitorais desse porte, em cidades pequenas, é ainda mais usual haver a doação
de materiais de campanha pelo candidato da majoritária ou mesmo pelo partido, como nas contas
prestadas em comento.

Da responsabilidade da Recorrida EDILENE TAVARES DE SOUZA:

Num. 44854914 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
De início, é importante ressaltar que esta Corte Regional Eleitoral é sensível à condição de saúde
do filho da Recorrente à época das eleições, bem como da condição da saúde apresentada pelo
pai da Recorrida, o qual foi acometido por três AVC (Acidente Vascular Cerebral) ocorridos no
período de pré-campanha até meados de setembro de 2024.
Contudo, como indicado pelo Ministério Público Eleitoral na petição inicial apresentada nos autos
0600349-40.2024.6.165.0007, a Recorrente obteve votação zerada no pleito de 2024 e, da
mesma forma, como indicado pela Coligação CERRO AZUL PRA TODOS na petição inicial
apresentada nos autos 0600356-32.2024.6.16.0007 (id. 44717511), além da votação zerada, a
Recorrida não estava concorrendo de fato, pois não fazia campanha e não buscava os votos dos
eleitores, gerando fundados indícios de que se tratava de candidatura fictícia.
O fato é que as condições de saúde da família da Recorrente a impediam, desde o princípio, de
lançar-se candidata e ter condições físicas e mentais de realizar atos de campanha eleitoral.
Assim, o que se conclui da fundamentação exposta acima que é Edilene Souza Tavares se
manteve com a aparência de candidata durante todo o período eleitoral, com o aparente
cumprimento da norma contida no art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições, perfazendo justamente a
hipótese sobre a qual foi construída a Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral.
Como visto, os documentos acostados aos autos são suficientes para o preenchimento dos
requisitos contidos nos itens 1 a 3 do enunciado sumular, de modo que preenchidas as condições
fáticas necessárias para a caracterização da fraude resta, por consequência, confirmada a
ocorrência de violação ao art. 10º, § 3º, do CPC.
A manutenção aparente do vínculo de candidatura revela a intenção de manutenção da
proporção de candidatas femininas no DRAP, ainda que por simulacro de forma, e não é
compatível com o princípio de transparência e, tampouco, de boa-fé.
Neste contexto, é reconhece-se que a Recorrida Edilene de Souza Tavares é agente da conduta
fraudulenta, com violação ao art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições, impondo-se-lhe a sanção de
inelegibilidade prevista no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.

Da responsabilidade de RAFAEL GOMES DA SILVA na condição de dirigente partidário:
De outro vértice, observe-se ainda que o Partido Socialista Brasileiro de Cerro Azul/PR tinha
pleno conhecimento da natureza fictícia da candidatura de EDILENE TAVARES DE SOUZA, de
modo que o seu representante legal, RAFAEL GOMES DA SILVA, também deve ser
responsabilizado pelo ato fraudulento.
Reforce-se que sob a perspectiva das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei nº
9.504/97 a regularidade de atos partidários praticados para a escolha de candidatos nas eleições
proporcionais deixa de ostentar um caráter estanque atrelado ao momento em que apresentada a
documentação do DRAP à Justiça Eleitoral.
A garantia de participação efetiva, concreta e municiada pelos meios materiais necessários, das

Num. 44854914 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
pessoas protegidas pelas cotas de gênero importa na obrigação de que os partidos políticos
atuem como fiadores de que a regularidade dos atos partidários e da manutenção mínima do
terço de candidaturas reservadas ao gênero sub-representado ocorra durante todo o período
compreendido entre as Convenções Partidárias e a realização do pleito, estendendo-se à
assistência necessária para a prestação de contas.
Ou seja, não se admite que os partidos políticos encerrem sua participação como garantidores
das cotas de gênero ao protocolarem na Justiça Eleitoral seus Demonstrativos de Regularidade
dos Atos Partidários, assumindo papel pretensamente limitado como buscou fazer Pôncio Pilatos.
A defesa intransigente das cotas de gênero encampada pela Justiça Eleitoral e exigida de todos
os atores do processo eleitoral, mais especificamente dos partidos políticos, não pode ser restrita
ao protocolo do DRAP, sob pena de que o instituto das cotas de gênero seja convertido em mera
exigência de aparência do cumprimento da lei.
Daí que se extrai a imperiosa obrigação de que os partidos políticos atuem durante todo o período
eleitoral para que garantam a observância material e efetiva do art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições,
sob pena de se caracterizar a fraude à cota de gênero.
Surge, então, o ponto nodal da discussão.
A fraude à cota de gênero, entendida como a adoção de condutas suficientes para aparentar o
seu cumprimento formal enquanto se verifica o seu descumprimento material, surge a partir do
momento em que o Partido Político deixa de acompanhar e fornecer apoio às candidatas
mulheres, cuja representatividade política resta erigida a pilar essencial do regime representativo
pátrio.
Lançar candidaturas femininas não é mais um ato formal, é apenas o primeiro ato de um
processo interno que surge concomitantemente ao registro de candidatura, e que perdura pelo
acompanhamento e apoio às candidaturas femininas, inclusive com o oferecimento de amparo
jurídico em casos como o concreto, no qual os contornos da vida induzem à renúncia tácita.
Nesse norte, e dadas as dimensões do Município de Cerro Azul/PR, cujo eleitorado em outubro
de 2024 era de 13.643 eleitores aptos (https://https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleitor-
eleitorado-mensal/home?p0_municipio=CERRO%20AZUL&p0_uf=PR&session=6601226822697),
pequena área central, e dado o histórico médico do filho e do pai da Recorrente Edilene, é de
difícil aceitação que a ausência de campanha da candidata não tenha chegado ao conhecimento
principalmente da direção partidária.
Daí que se extrai a responsabilidade de RAFAEL GOMES DA SILVA, já que por sua conduta
omissiva apresentou anuência à conduta fraudulenta de EDILENE TAVARES DE SOUZA,
deixando de atuar para impedir a concreção da fraude ao art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições.

Da imprestabilidade da prova coligida aos autos sem confirmação de veracidade:
Após ser intimado a apresentar a Ata Notarial da conversa realizada via WhatsApp, e para que se

Num. 44854914 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
atestasse a veracidade do documento de id. 44717519 e do vídeo de id. 44717520 nos autos
0600356-32.2024.6.16.0007, a Coligação CERRO AZUL PARA TODOS quedou-se inerte, não
sendo possível acolher referidos documentos como provas válidas nestes autos face à ausência
de comprovação de veracidade.
Nesse sentido, cito excerto do julgado do C. TRE - RS, a seguir transcrito:

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
AIJE. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTAS VEDADAS. REJEITADAS AS
PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL E
PELOS
DEMANDADOS.
NULIDADE
DA
JUNTADA
DE
DEPOIMENTO
EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE PRINT DE POSTAGEM EM REDE SOCIAL SEM
AUTENTICAÇÃO. NULIDADE DE PRINTS DE CONVERSAS NO WHATSAPP.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO ACUSATÓRIA EM
ALEGAÇÕES FINAIS E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILICITUDE
DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. MÉRITO. MANUTENÇÃO
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ESCOLA MUNICIPAL E EM PARADA DE
ÔNIBUS. RECONHECIDA A PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), cumulada com Representação Eleitoral por
conduta vedada. A sentença considerou comprovada a conduta vedada consistente
na manutenção de placa em frente a uma escola municipal durante o período
proibido para propaganda institucional, condenando o candidato representado à
multa fixada em cinco mil UFIR e considerando improcedentes os demais pedidos
deduzidos na petição inicial.
2. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo Parquet.
2.1. Nulidade da juntada de depoimento extrajudicial. O órgão ministerial insurge-se
contra a decretação da nulidade da prova colhida em procedimento preparatório
eleitoral. Oitiva colhida sem as cautelas inerentes ao princípio da vedação à
autoincriminação, mormente a advertência sobre o direito de permanecer em
silêncio. Tal condução na produção da prova não se compatibiliza com a
facultatividade do depoimento pessoal e com o direito ao silêncio, seja em fase
extrajudicial ou judicial, conferida aos acusados em ações eleitorais. Invalidade da
prova.
2.2. Nulidade de print de postagem de rede social sem autenticação. Imagem
não colhida diretamente pelo Ministério Público Eleitoral, mas a ele entregue
já supostamente extraída e então encartada em notícias de fato produzidas
por terceiros não identificados nos autos, sem referência à URL original e
sem nenhum recurso de autenticação do documento. Caberia ao interessado
demonstrar a disponibilidade da publicação na URL original ou apresentar a

Num. 44854914 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
autenticação eletrônica do documento, ou por ata notarial, nos termos dos
arts. 384, parágrafo único, e 422, § 1º, do CPC. Imprestabilidade da prova.
2.3. Nulidade dos prints de conversas no WhatsApp. Uma vez impugnadas
pela parte contrária, as imagens são imprestáveis como prova acusatória,
pois não têm a sua autenticidade confirmada por ata notarial, perícia ou por
quaisquer outros meios capazes de atestar o tempo e a origem das
mensagens, bem como a veracidade de seus conteúdos. Invalidade.
[...]
(TRE - RS - RECURSO ELEITORAL nº060080321, Acórdão, Relator(a) Des.
CAETANO CUERVO LO PUMO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
22/03/2024.) (Grifei)
A mera alegação de que o vídeo original tenha se perdido não é suficiente para afastar a
responsabilidade do Recorrente em apresentar a prova robusta do vídeo e "print" de tela que
apresentou como supostas provas.
Ao apresentar referidas provas, seria intuitivo que as comprovassem, sob pena de serem
consideradas imprestáveis, como ocorre no caso em tela.

Da aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero:
Nas contrarrazões apresentadas por EDILENE TAVARES DE SOUZA, apresenta-se linha de
argumentação referente à aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero,
instituído pela Resolução CNJ nº 492/2023, do qual se extrai que em situação de dúvida deve-se
prestigiar o julgamento que favoreça a posição feminina no processo, respeitadas as
individualidades que integram a vida de cada uma das partes.
O citado protocolo não serve para que a condição feminina imunize a parte de cumprir obrigações
objetivas impostas igualmente a todos os participantes do processo eleitoral.
Ainda que se pudesse sopesar as condições adversas familiares sobre o prisma do mencionado
protocolo, o fato que emergiu da prova dos autos é da impossibilidade de que a Recorrida
realizasse campanha, de forma que a conduta maculada - registrar-se candidata mesmo
sabedora das dificuldades familiares - não se encontra no campo da dúvida do julgador
que pudesse atrair a regra de julgamento mais favorável.
Dessa forma, constatando-se a infringência ao art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e, sendo a parte
recorrida quem proporcionou essa infringência com sua candidatura fictícia, não há que se falar
em aplicação do mencionado protocolo para elidir qualquer penalização que a ela seja
direcionada em decorrência da irregularidade apurada.

Num. 44854914 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
Consequências do reconhecimento da fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais
do Município de Cerro Azul/PR pelo PSB - Partido Socialista Brasileiro:
Após o reconhecimento da violação ao art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições, faz-se necessária a
aplicação da segunda parte do verbete nº 73, da súmula do entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, cujas consequências serão:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.

Importante destacar que, nestes autos, é possível afirmar que, tanto a candidata EDILENE
TAVARES DE SOUZA quanto o investigado RAFAEL GOMES DA SILVA, devem se tornar
inelegíveis face à infringência ao § 3º, art. 10, da Lei nº 9.504/1997, eis que a primeira praticou
atos com o intuito de criar candidatura fictícia para o fim de atender o referido normativo e, o
segundo que, sendo o presidente do partido, manteve inerte, corroborando com a aludida
infringência, sendo inviável a ele alegar ignorância dos atos praticados por Edilene.
Por outro lado, não há provas de que os demais candidatos vinculados ao PSB - Partido
Socialista Brasileiro de Cerro Azul/PR tenham de alguma forma praticado o citado ilícito eleitoral,
ou tampouco tenham de alguma forma contribuído para esse fim, sendo indevida a pena de
inelegibilidade a essas pessoas.
Portanto, considerando que estão presentes os elementos previstos no verbete nº 73, da súmula
do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, quais sejam a votação zerada, a ausência de
campanha eleitoral e, por fim, ausência de movimentação financeira, com recebimento tão
somente de valores estimáveis em dinheiro que não comprovam a campanha eleitoral, o
provimento dos Recursos Eleitorais é medida que se impõe, para o fim de reformar as sentenças
objurgadas para julgar procedentes as Ações de Investigação da Justiça Eleitoral.
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer dos recursos eleitorais interpostos pelo Ministério Público
Eleitoral e pela Coligação CERRO AZUL PARA TODOS (PP-11/PSD-55/REPUBLICANOS-10)
e, no mérito, por DAR-LHES PROVIMENTO para, reformando as sentenças a quo, julgar
procedentes as Ações de Investigação Judicial Eleitoral para o fim de:
1) declarar a nulidade da candidatura de EDILENE TAVARES DE SOUZA, reconhecendo-a como
fictícia, utilizada para burlar a cota de gênero;

Num. 44854914 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
2) Cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PSB - Partido
Socialista Brasileiro em Cerro Azul/PR, determinando a nulidade de todos os votos atribuídos ao
partido, a retotalização dos quocientes eleitoral e partidário e, se necessário, a redistribuição das
cadeiras conforme o art. 224 do Código Eleitoral;
3) Declarar a inelegibilidade de EDILENE TAVARES DE SOUZA e de RAFAEL GOMES DA
SILVA pelo prazo de 8 (oito) anos, com fundamento no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar
nº 64/90, por contribuírem ativamente para a fraude à cota de gênero".
4) Por fim, com fulcro no art. 23, inciso II, da Res. nº 23.677/2021-TSE, declaro a nulidade dos
votos recebidos pelos candidatos eleitos e determino a imediata retotalização dos votos, com o
recálculo dos quocientes eleitoral e partidário e a consequente redistribuição de cadeiras na
Câmara de Vereadores de Cerro Azul/PR entre os eleitos.
O cumprimento deste acórdão deve ser realizado após o julgamento dos primeiros embargos de
declaração que eventualmente sejam apresentados ou, após fluir o prazo sem a apresentação
dos referidos embargos.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Peço vênia à divergência para acompanhar o Relator.
Não prospera a alegação defensiva de que o desempenho ínfimo nas urnas e a
ausência de efetivos atos de campanha decorreriam das enfermidades que
acometeram o pai e o filho da candidata.
Com efeito, embora não se minimize a gravidade dos problemas de saúde relatados,
verifico que tais circunstâncias eram anteriores ao próprio registro de candidatura,
formalizado apenas em 13 de agosto de 2024. Deste modo, ao decidir ingressar na
disputa eleitoral, a candidata já tinha pleno conhecimento do contexto familiar que
enfrentava.

Num. 44854914 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
Ainda assim, optou por submeter-se ao processo eleitoral, circunstância que
naturalmente pressupõe a adoção de mínimos esforços voltados à divulgação da
candidatura e à busca de votos.
Afinal de contas, se os eventos familiares impeditivos já estavam presentes antes
mesmo do registro da candidatura, causa certa perplexidade invocar tais fatores para
explicar a completa ausência de atos iniciais de campanha.
Este Tribunal firma a linha de compreensão de que “a tese de desistência tácita da
candidatura não se sustenta, pois os problemas de saúde da candidata eram
preexistentes ao registro da candidatura, e não houve esforços iniciais mínimos de
realização da campanha” (Recurso Eleitoral Na Ação De Investigação Judicial Eleitoral
060031651/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 15/12/2025,
Publicado no(a) DJE 244, data 19/12/2025).
Ainda que se admitisse, em tese, o agravamento posterior das condições de saúde de
familiares da candidata, a posição do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que
"configura pressuposto de uma regular desistência da campanha eleitoral já iniciada a
preexistência de participação mínima do candidato desistente em atos de campanha
(...)" (TSE - RO nº 0600979-85/RN, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 19/5/2023).
Neste ponto, ressalto que a lógica subjacente a esse entendimento é evidente. O
sistema jurídico-eleitoral não tutela meramente a liberdade individual de registrar
candidaturas formais, mas sobretudo a autenticidade da competição eleitoral. A
participação feminina no processo eleitoral - cuja proteção se materializa nas regras de
cota de gênero - não pode ser esvaziada por candidaturas que, na prática, jamais se
engajam na disputa.
Nesse contexto, importa ressaltar que a presente controvérsia não se restringe ao
direito individual da candidata de disputar o pleito. A discussão envolve a própria
lisura do processo eleitoral, pois o reconhecimento de fraude à cota de gênero
projeta efeitos sobre todo o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) e sobre o conjunto das candidaturas vinculadas à agremiação.
Outro dado que chama atenção é o fato de a candidata não ter obtido qualquer voto
nas Eleições 2024. A votação zerada constitui circunstância que, por sua
excepcionalidade,
exige
explicação
plausível
e
devidamente
comprovada,
especialmente porque conduz à situação extrema de a própria candidata não registrar
voto sequer em si mesma.
A defesa sustentou que a ausência às urnas teria ocorrido porque tanto a candidata
quanto seu filho apresentavam quadro febril no dia da eleição. Todavia, essa alegação
não veio acompanhada de documentação médica capaz de demonstrar, de forma
inequívoca, a impossibilidade de comparecimento ao local de votação.
O atestado de eDoc. 44717588 limita-se a indicar a necessidade de cuidados com o
filho pelo período de dez dias, a partir de 03/10/2024, sem especificar o diagnóstico, a

Num. 44854914 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
gravidade do quadro clínico ou eventual recomendação de isolamento ou
impossibilidade de deslocamento. Por essa razão, o documento não se revela
suficiente para comprovar impedimento efetivo ao comparecimento da candidata às
urnas.
Ressalto que não presumo a má-fé no conteúdo do atestado encartado. O que afirmo
é que ele não possui força probante suficiente para justificar a ausência da candidata
às urnas.
E mesmo que se admitisse, em tese, a existência de motivo legítimo para a ausência
da candidata no dia da votação, ainda assim subsistiria um elemento de difícil
explicação: a absoluta ausência de votos em seu favor.
Com efeito, segundo o depoimento testemunhal de Valdecir de Jesus, a candidata era
proprietária de um supermercado (Nome de Urna: Edilene do Mercado) em
município com cerca de 16.287 habitantes. À vista dessa realidade social, causa
estranheza imaginar que nenhum familiar, colaborador, conhecido ou correligionário
tenha registrado voto em seu nome. Absolutamente ninguém votou nela.
No tocante aos atos de campanha, a parte investigada apresenta vídeos, troca de
mensagens no whatsapp, foto de stories em alguma rede social e imagens de
santinhos e adesivos.
Ocorre que o vídeo não veio acompanhado de qualquer informação sobre a data em
que foi veiculado, o local em que foi publicado – se em redes sociais ou WhatsApp da
candidata. A mesma situação ocorre com o material de campanha impresso
(fotografias de santinhos e adesivos).
Quanto às mensagens trocadas no whatsapp, em que há figurinha e imagens
fazendo referência à candidatura de Edilene, não há a informação da data em que tais
fatos ocorreram.
Já a foto em stories, a data é de março de 2024, período em que a candidatura sequer
estava formalmente lançada.
Diante desse conjunto de elementos, forma-se um quadro probatório que, considerado
de maneira global, revela ausência de demonstração consistente de engajamento
real da candidata na disputa eleitoral.
Com estes fundamentos, pedindo vênia de todas as vênias possíveis, voto para
acompanhar o relator.
É como penso. É como voto.

Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza

Num. 44854914 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
Presidente

DECLARAÇÃO DE VOTO
I. DA DIVERGÊNCIA E DOS LIMITES DA ANÁLISE SUBJETIVA
Com a máxima vênia ao ilustre Relator, ouso divergir do provimento dos recursos
eleitorais para declarar a fraude à cota de gênero.
Embora os elementos objetivos da Súmula n. 73 do TSE estejam formalmente
presentes (votação inexpressiva e inatividade de campanha), a robusta comprovação
de um fato impeditivo de natureza constitucional-humanitária impõe o afastamento da
presunção de dolo e a consequente improcedência da AIJE.
O Direito Eleitoral, por tutelar a legitimidade do pleito, exige prova cabal do elemento
subjetivo (dolo), ou seja, a intenção de simular a candidatura para burlar o percentual.
A Súmula n. 73 do TSE é uma ferramenta de inversão do ônus da prova, mas sua
presunção é juris tantum (relativa), e não absoluta, permitindo a prova em contrário.
No caso dos autos, a prova em contrário não é apenas um argumento de defesa, mas
uma realidade fática devastadora: a candidata enfrentou, simultaneamente, graves
problemas de saúde com seu pai (AVC) e seu filho (Leishmaniose). Esta situação
configura um estado de força maior, que migrou sua prioridade do campo político para
o campo da sobrevivência e do cuidado familiar.

II. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO DE
REVERSÃO
O cerne desta divergência reside na prevalência do princípio da dignidade da pessoa
humana (art. 1.º, III, da Constituição Federal) e no princípio jurídico de
proporcionalidade como balizas do controle de validade de sanções eleitorais.
O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reafirmado a dignidade como o valor
soberano do ordenamento jurídico, impondo que a aplicação de qualquer norma,
inclusive eleitoral, não resulte em violação de direitos fundamentais. A Corte assentou
jurisprudência consolidada, que posiciona a dignidade da pessoa humana como um
princípio central e vetor interpretativo de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Isso
significa que a aplicação de qualquer norma, seja ela de natureza eleitoral, cível, penal
ou administrativa, deve ser feita de modo a não esvaziar ou violar os direitos e
garantias fundamentais (STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 964659 RS - Publicado

Num. 44854914 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
em 01/09/2022; STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 605709 SP - SÃO PAULO -
Publicado em 18/02/2019; STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1075412 PE -
Publicado em 08/03/2024; STF - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
6395 DF 0090912-56.2020.1.00.0000 - Publicado em 05/10/2020; STF - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 459510 MT - MATO GROSSO - Publicado em 12/04/2016).
Sob este prisma, a inação de campanha da candidata não foi fruto de um pacto
ardiloso com o partido, mas de uma impossibilidade objetiva de ordem existencial. O
dolo pressupõe a liberdade de escolha entre competir e simular. No caso, a liberdade
de escolha foi suprimida pela emergência humanitária. Punir essa inação com a
cassação do DRAP e a inelegibilidade significa desconsiderar a tragédia pessoal e
impor uma sanção por um ato que não foi praticado com a intenção fraudulenta exigida
pelo tipo legal.
De outro vértice, a tese de que a candidata deveria ter renunciado impõe um ônus
desarrazoado e desumano. É juridicamente indefensável e eticamente insustentável
exigir que uma mãe e filha, imersa no cuidado de entes queridos em grave risco de
saúde, preocupe-se com os prazos de renúncia, as formalidades burocráticas da
Justiça Eleitoral e até mesmo com o voto.
O fato de a candidata não ter comparecido às urnas constitui mero reflexo da situação
emergencial vivida, e não um indício de fraude, corroborando a existência de renúncia
tácita.
O princípio geral da inexigibilidade de conduta diversa, aplicável ao Direito Eleitoral
Sancionador, deve ter sua força de otimização normativa ampliada, para afastar a
culpabilidade ou o dolo, reconhecendo-se que, nas circunstâncias, o ato de não
renunciar foi a única conduta que se poderia exigir de um ser humano em tal estado de
aflição.
Em verdade, as questões de saúde invocadas nos presentes autos podem, inclusive,
permitir o reconhecimento de desistência tácita de candidatura, sem que tal represente
fraude à cota de gênero.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, já reconheceu a possibilidade de
desistência tácita de campanha em caso de gestação de alto risco:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIME.
VEREADOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. REGISTRO DE
CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ACERTO. AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ DO
CADERNO
PROBATÓRIO.
DESISTÊNCIA
TÁCITA.
POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES NºS 24 E 30 DO TSE. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.1. O Tribunal local, soberano na análise
de fatos e provas constantes nos autos, concluiu que não ficou evidenciado o
caráter fictício da candidatura, malgrado tenha expressamente consignado a

Num. 44854914 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
existência de diversos indícios nesse sentido (quantidade inexpressiva de votos,
ausência de contratação de serviços, doação de serviços em valor ínfimo,
ausência de atos de campanha nas redes sociais) .2. Nos termos da
jurisprudência deste Tribunal Superior, além de meros indícios, faz-se necessária
a presença de provas robustas para configurar a fraude em candidaturas
femininas. Precedente .3. Na espécie, a candidata teve gestação de alto risco
durante a corrida eleitoral, o que corrobora a alegação de que houve a
desistência tácita de sua campanha, conduta admitida por esta Justiça
especializada .4. Deve ser mantida a decisão agravada, ante a inexistência de
argumentos aptos a modificá-la .5. Negado provimento ao agravo interno (TSE -
REspEl: 06000017220216250008 ITABI - SE 060000172, Relator: Min. Mauro
Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/04/2022, Data de Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 77).

III. A FUNÇÃO SOCIAL DA NORMA E O RISCO DO ABSURDO
A função social da norma da cota de gênero é eminentemente inclusiva e visa à
materialização da paridade democrática. Contudo, a aplicação rigorosa e
descontextualizada da Súmula n. 73 do TSE, neste caso concreto, culmina em um
absurdo jurídico de índole constitucional: a punição de um ato de inação ditado pela
extrema vulnerabilidade humana.
Sacrifica-se a candidata, já fragilizada por uma tragédia familiar (AVC e Leishmaniose),
em nome de uma proteção meramente formal da cota que, de fato, não foi violada por
má-fé política, mas sim por uma força maior que se impôs sobre as obrigações
eleitorais.
O Tribunal deve aplicar a lei em consonância com o princípio da dignidade da pessoa
humana, impedindo que a exigência da burocracia eleitoral se sobreponha à
preservação da vida e do cuidado.
Neste quadro, a manutenção da improcedência da AIJE não configura negativa de
proteção à cota de gênero. Pelo contrário, representa um juízo de valor que reconhece
a causa real da inexpressividade da candidatura: a impossibilidade fática de
competição decorrente da crise familiar.
Ao identificar a força maior como elemento determinante, afasta-se, de maneira lógica
e sistêmica, o dolo de fraudar a lei, que é o elemento subjetivo imprescindível para a
configuração da fraude eleitoral.
Demonstrada a impossibilidade de se exigir conduta diversa da candidata (como a
renúncia formal), reafirma-se que o Direito Eleitoral deve ser lido e aplicado em
harmonia com os direitos e garantias fundamentais, e não em oposição a eles.
Por fim, a manutenção da improcedência da pretensão punitiva assegura que o
sistema judicial não premie a fraude, mas sim que rejeite a injustiça. Ao acolher a
realidade dos fatos e a ausência de dolo, a decisão impede que o instrumento da AIJE

Num. 44854914 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
seja distorcido e utilizado para penalizar uma tragédia pessoal como se fosse um ilícito
político consciente e intencional.
Desta forma, o Tribunal preserva a sua própria legitimidade e a integridade do
processo democrático, garantindo que a anulação de votos e a cassação de mandatos
só ocorram mediante a comprovação de uma má-fé real e efetiva, e não em
decorrência de infortúnios da vida que paralisaram, temporariamente, a esfera política
individual da candidata.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral alberga tal entendimento em sua jurisprudência,
nas hipóteses fáticas congêneres:

AGRAVO. CONVERSÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE GÊNERO.
ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. PROVAS
ROBUSTAS. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ZERADA.
INEXISTÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA. APOIO A OUTRO
CANDIDATO. PROVIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra aresto do
TRE/AL em que se manteve a improcedência dos pedidos formulados em Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo (AIME) ajuizadas em desfavor do Diretório Municipal do Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB) e de toda a chapa proporcional apresentada pela grei
para concorrer ao cargo de vereador de Roteiro/AL, nas Eleições 2020, por
fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97). 2. De acordo com a
jurisprudência desta Corte, a fraude à cota de gênero deve ser aferida caso a
caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese, notadamente levando-
se em conta aspectos como falta de votos ou votação ínfima, inexistência de atos
efetivos de campanha, prestações de contas zeradas ou notoriamente
padronizadas entre as candidatas, dentre outras, de modo a transparecer o
objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o
legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. 3. No caso,
quanto à primeira das duas candidaturas impugnadas, não está configurada a
fraude, pois se extrai da moldura fática do aresto a quo que "a então candidata
teve de cuidar da saúde de seu esposo, que, durante o período de campanha
eleitoral, estava em tratamento de câncer", havendo nos autos elementos de
prova nesse sentido. 4. No que tange à segunda candidata, a somatória dos
elementos contidos no aresto a quo permite concluir que a candidatura teve como
único fim burlar a regra do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97: (a) votação inexpressiva,
com apenas dois votos, sendo que ela nem sequer votou em si mesma, conforme
revelam os dados de seção eleitoral; (b) ajuste de contas zerado; (c) ausência de
quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha, tais
como militância em redes sociais, participação no horário eleitoral gratuito,
mobilização de rua, entre outros; (d) apoio político a outro candidato ao cargo de
vereador. 5. Afasta-se a tese de que o eventual reconhecimento da fraude não
geraria consequências jurídicas na espécie, o que se alegou porque as
candidaturas restantes teriam alcançado os percentuais mínimo (30%) e máximo
(70%) do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. Em primeiro lugar, na linha do que já
decidiu esta Corte, "o registro das candidaturas fraudulentas possibilita maior
número de homens na disputa, cuja soma de votos é contabilizada para as

Num. 44854914 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
respectivas alianças, que passam a registrar e eleger mais candidatos do sexo
masculino" (ED-REspEl 0600001-24/AL, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE de
7/2/2023), cuidando-se de círculo vicioso que beneficia a chapa como um todo.
Ademais, esse entendimento esvaziaria o papel desta Justiça no combate da
fraude à cota de gênero e, mais do que isso, incentivaria a perpetuação dessas
condutas, já que o ilícito, mesmo caracterizado, não seria objeto de qualquer
reprimenda. 6. O provimento do recurso especial não demanda reexame do
conjunto probatório, vedado pela Súmula 24/TSE, mas apenas o
reenquadramento jurídico das premissas fáticas contidas no acórdão regional. 7.
Recurso especial a que dá provimento para julgar procedentes os pedidos na
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e na Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo (AIME) e, por conseguinte: (a) decretar a nulidade dos votos
recebidos pelo Partido Trabalhista Brasileiro em Roteiro/AL para o cargo de
vereador nas Eleições 2020; (b) cassar o respectivo Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e os diplomas dos candidatos a eles
vinculados, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; (c) declarar
inelegível a candidata que incorreu na fraude (TSE - REspEl: 060000436
ROTEIRO - AL, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento:
23/05/2023, Data de Publicação: 22/06/2023).

IV. CONCLUSÃO
Em face do exposto, o voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos Recursos
Eleitorais, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou IMPROCEDENTES as
Ações de Investigação Judicial Eleitoral.
Consequentemente, afasta-se a declaração de inelegibilidade de Edilene Tavares de
Souza e de Rafael Gomes da Silva, e preservam-se os Demonstrativos de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PSB, bem como os diplomas dos
Vereadores eleitos.
É como voto.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator.

Num. 44854914 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
Inicialmente, acompanho o e. Relator quanto ao reconhecimento objetivo da fraude à cota de
gênero praticada pelo Partido Socialista Brasileiro de Cerro Azul/PR, com a consequente
cassação do DRAP, anulação dos votos e cassação dos diplomas. Contudo, pedindo vênia, ouso
divergir parcialmente do seu judicioso voto tão somente para afastar a sanção de inelegibilidade
imposta à candidata Edilene Tavares de Souza.
A divergência repousa na necessidade de se separar a consequência objetiva da fraude - a
nulidade da chapa que se beneficiou do ardil - da sanção subjetiva e personalíssima da
inelegibilidade, prevista no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90. Isso porque,
justamente por seu caráter, a sanção exige a demonstração inequívoca de dolo ou má-fé. No
caso das cotas de gênero, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído
pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, nos orienta a analisar os fatos com
sob o viés das assimetrias de gênero existentes no processo eleitoral brasileiro.
As mulheres, historicamente sub-representadas na política, enfrentam obstáculos estruturais
severos para viabilizar suas campanhas. Ao aplicar a Súmula 73 do TSE, o julgador não deve
presumir automaticamente a má-fé da candidata pela simples presença desses indicadores. É
imperativo investigar o contexto em que a candidatura foi lançada e as possíveis desvantagens
de gênero envolvidas.
No caso em tela, embora se verifiquem dois dos requisitos objetivos da Súmula 73 do TSE
(votação zerada e ausência de atos efetivos de campanha), a inatividade da candidata não
decorreu de um prévio conluio fraudulento, mas de uma fatalidade familiar superveniente.
De início, destaca-se, como bem pontuado na sentença, que a candidata realizou atos de pré-
campanha "conforme seus meios disponíveis" nas redes sociais e via WhatsApp, conforme prints
juntados aos autos. Um dos prints, colacionado na contestação, é referente a uma mensagem
enviada por WhatsApp em 27/03/2024 (ID 44356629 dos autos de REl 0600349-40), ou seja,
atinente ao período de pré-campanha. Houve também uma postagem no “Grupo do 40”, no qual
Edilene se apresenta como pré-candidata (ID 44356628 dos mesmos autos). Veja-se:

Num. 44854914 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13

Em outro grupo, denominado “Coord. vereador coliga...”, nota-se o questionamento de um
candidato sobre os "santinhos", ao qual Edilene responde: “Também gostaria de saber”, o que
sugere o interesse e a participação da candidata na campanha. Essa interação específica serve
como prova de que Edilene possuía um papel mais atuante do que o esperado para uma mera
"candidata laranja". Note-se (ID 44356626 dos autos do Recurso Eleitoral REl 0600349-40):

Num. 44854914 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
Em outra postagem, realizada em 16 de agosto, ou seja, período já de campanha, verifica-se o
envio de um “santinho” digital, evidenciando claramente a intenção de promoção eleitoral,
apresentando de forma inequívoca a fotografia da candidata e, mais relevante, o seu número de
urna, como bem se observa (ID 44356632 dos mesmos autos):
A análise de outra mensagem enviada pela candidata pelo WhatsApp, em 23/08/2024, revela a
imagem de um veículo que ostentava um adesivo com a propaganda eleitoral da ora recorrente,
evidenciando o uso desse recurso no início da campanha. O teor dessa mesma mensagem,
inclusive, demonstra que a própria recorrente manifesta preocupação e questiona a respeito da
logística de campanha eleitoral, especificamente no que se refere à disponibilização de
combustível necessária para viabilizar os deslocamentos e as atividades inerentes à realização
da campanha eleitoral. Observe-se:

Num. 44854914 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
Ainda, em gravações de áudio enviadas, Edilene aborda a questão da alocação de fundos para a
contratação de pessoal (ID 44356637) e, em outra, indaga sobre o material de campanha (ID
44356640). Há também prints de conversas de Edilene com Leoni sobre o seu registro de
candidatura, escolha do número de urna, entre outras informações (ID 44356642). Por fim, como
bem indicado na sentença e corroborado no site do TSE (Disponível em: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002208698/
2024/75019), “a prestação de contas apresentada pela candidata indicou a aplicação de recursos
que somam R$ 3.706,30, incluindo confecção de material de publicidade” (ID 44717678). Por
economia, deixa-se de colacionar os IDs apontados, nos quais o teor pode ser comprovado.
Ademais, dos depoimentos prestados extrai-se que (ID 44717654 e seguintes):
Valdecir de Jesus Leal (Testemunha e funcionário do marido de Edilene): Aduz que ela fez
campanha. Afirmou que Edilene lhe entregou "santinhos" e adesivos no supermercado onde
trabalha, estendendo a entrega a outros funcionários, e que ela pediu votos. Declarou também ter
presenciado Edilene fazendo campanha (distribuindo santinhos e conversando com eleitores) no
centro da cidade, no início do período eleitoral, antes do filho e do pai adoecerem.
Rafael Gomes da Silva (Investigado, dirigente e candidato a Prefeito): Aduz que ela fez
campanha. Em seu depoimento pessoal, afirmou de forma contundente que Edilene participou de
reuniões, tirou fotos oficiais, pegou materiais e distribuiu propaganda. Rafael relatou que ele
próprio a acompanhou presencialmente em atos de campanha (como visitas a eleitores) e lhe
entregou material. Explicou que ela exerceu a campanha de forma assídua até o momento em
que precisou se isolar para cuidar do filho com leishmaniose e do pai com AVC, ocasião em que
ela teria dito que tentaria continuar a campanha de forma online.
Leoni Desplanches (Informante e organizador da pré-campanha): Aduz que ela fez atos de
campanha (digitais) e preparatórios. Relatou que Edilene sempre manifestou o sonho de ser
vereadora (desde 2016), participou do evento para fotos da chapa e até escolheu o próprio

Num. 44854914 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
número de urna. Afirmou ter visto material de propaganda dela sendo divulgado nos status do
WhatsApp e no Facebook, atuando como pré-candidata e candidata.
Cleverson Ale (Informante e coordenador de campanha): Não a viu fazendo campanha nas ruas,
mas confirmou que houve confecção de material gráfico (santinhos e adesivos) para Edilene e
que ela participou do evento de fotos oficiais. No entanto, declarou que o seu papel era organizar
o partido e que, devido ao grande número de candidatos e à correria, viu o material na gráfica,
mas não presenciou Edilene distribuindo as propagandas ou realizando o "corpo a corpo".
Eliseu Desplanches (Informante e procurador da coligação): Não a viu fazendo campanha
efetiva, mas confirmou que Edilene esteve presente em sua chácara para a sessão de fotos da
campanha e soube que ela foi ao comitê buscar seu material de propaganda.
Em síntese, os depoimentos de Valdecir, Rafael e Leoni apoiam a alegação de que Edilene se
envolveu e realizou campanha, sendo interrompida apenas pela emergência de saúde familiar.
Por outro lado, Cleverson e Eliseu confirmam a sua participação nos atos formais de preparação
da chapa e no recebimento de material de campanha.
Assim, diante do quadro fático delineado, torna-se inviável sustentar a tese de que a candidatura
em questão seria, desde a sua origem, inviável, uma fraude ou uma mera simulação para o
preenchimento de cotas de gênero. Ao contrário, os elementos probatórios carreados aos autos
indicam a existência de atos concretos de pré-campanha e, inclusive, no período inicial da
campanha eleitoral propriamente dita. Tais atos, ainda que considerados mínimos ou de alcance
limitado, são suficientes para demonstrar a intenção inicial da candidata de concorrer
efetivamente naquele pleito e buscar votos.
A frustração da campanha, portanto, não decorreu de um intento prévio de desistência ou de uma
candidatura "laranja", mas sim foi um evento superveniente e completamente alheio à vontade da
candidata, conforme passa-se a expor.
Restou incontroverso nos autos que, durante o período eleitoral, Edilene Tavares de Souza
enfrentou graves problemas de saúde em seu núcleo familiar mais íntimo. O quadro de saúde de
seu filho, que na pré-campanha era indefinido, confirmou-se para leishmaniose, necessitando de
internamento no Hospital Pequeno Príncipe entre os dias 13 e 28 de setembro de 2024, seguido
de tratamento com antibióticos e cuidados contínuos. Simultaneamente, o pai da candidata foi
acometido por três Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) consecutivos.
Foram apresentados os atestados médicos acerca dos atendimentos de seu filho,Y.A.S.B (ID’s
44356612, 44356614, 44356615, 44356616) e de seu pai, João Tavares de Souza (ID
44356613), os quais deixa-se de reproduzir, diante do sigilo de dados do menor.
Os fatos notórios e imprevisíveis relacionados a questões de saúde, que surgiram após o registro
e o início das atividades de campanha, impediram o desenvolvimento pleno e a continuidade da
sua participação no processo eleitoral. Desse modo, a interrupção abrupta da campanha deve ser
vista como uma consequência inevitável de eventos de força maior, e não como prova de um
ilícito eleitoral ou de uma fraude à cota de gênero. O contexto demonstra que a intenção original
de competir foi legitimamente estabelecida, sendo posteriormente inviabilizada por circunstâncias
médicas e pessoais imprevisíveis.

Num. 44854914 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13
Exigir que a candidata, nesse cenário, formalizasse juridicamente uma renúncia para evitar a
configuração da fraude exigiria um suporte jurídico-partidário que ela nitidamente não possuía.
A falha na regularização da chapa perante a Justiça Eleitoral constituiu, em verdade, uma
omissão deliberada do dirigente partidário, Rafael Gomes da Silva, que possuía plena ciência de
que a candidatura de Edilene tornara-se inviável no período de campanha, mas se manteve inerte
para não perder o DRAP. Assim, evidente que o partido não recompôs a chapa, mantendo
deliberadamente a candidatura de Edilene para atingir os 30% exigidos por lei. Essa ação, ao
manter uma candidatura que acabou se tornando inviável, sugere uma manobra para contornar o
espírito da lei, que visa incentivar a participação feminina efetiva na política, configurando uma
potencial fraude à cota de gênero.
Deste modo, impor a penalidade de inelegibilidade a uma mãe que abandonou a campanha para
cuidar do filho gravemente doente e do pai hospitalizado seria punir a fatalidade. Exigir que,
nesse estado de desconforto intenso, ela se preocupasse com os prazos de renúncia ou com as
formalidades burocráticas da Justiça Eleitoral configura ônus desarrazoado.
Igualmente, impedir, obstar ou desestimular a candidata de registrar sua candidatura, presumindo
esta candidatura desde logo inviável, ou tratar a candidata como laranja, em razão de condições
adversas pessoais ou familiares (que sempre existirão), pré-existentes à campanha, é, ao fim e
ao cabo, impor à mulher uma condição de elegibilidade não prevista em lei. É reforçar a
assimetria de gênero, desigualdade estrutural e a naturalizar a divisão social de papéis, em que a
mulher é fundamentalmente cuidadora do lar e do núcleo familiar.
A candidata Edilene Tavares de Souza foi vítima de fatalidades familiares que a impediram de
qualquer engajamento e de um sistema que, em razão disso, a abandonou no curso do processo
eleitoral. Punir a inação da candidata, decorrente de força maior e da histórica assimetria de
gênero, com a inelegibilidade por 8 anos representa punir a própria vulnerabilidade feminina.
Sendo assim, reconheço a fraude à cota de gênero pelo partido, mas afasto a responsabilidade
subjetiva da candidata, cujas circunstâncias pessoais a eximem da configuração de má-fé.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos eleitorais para,
acompanhando o Relator, cassar o DRAP do PSB de Cerro Azul/PR, anular os votos e cassar os
diplomas dos eleitos; mas DIVERGINDO PARCIALMENTE para afastar a declaração de
inelegibilidade de Edilene Tavares de Souza, mantendo-a em relação ao dirigente partidário
Rafael Gomes da Silva.
É como voto.

VANESSA JAMUS MARCHI
Juíza Membro da Corte

Num. 44854914 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - 13/03/2026 12:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031312422349800000043791145
Número do documento: 26031312422349800000043791145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:25:13

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600356-32.2024.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL EVERTON
JONIR FAGUNDES MENENGOLA - RECORRENTE: CERRO AZUL PARA TODOS PP-11/PSD-
55/REPUBLICANOS-10 - Advogados do(a) RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
RJ110044-A, JONAS JOSE DA SILVA GODOI - PR77779 - RECORRIDOS: EDILENE TAVARES DE
SOUZA, ELLEN CHRISTIANE DOS ANJOS, GERSON LEMES DOS SANTOS, ADILSON DOS
SANTOS ROCIER, JHON HEBER DE MOURA E COSTA, CLAUDINEI VIEIRA, PAULO CEZAR
PEREIRA, NELSON LORENSKI, VAGNER RODRIGO DE LARA DA SILVA, ZELIA TIBLIER DE
MATTOS, RAFAEL GOMES DA SILVA - Advogados dos RECORRIDOS: MELISSA GONINI DE
MATTOS LEAO - PR128164, MATHEUS OLIVA - PR127546, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por maioria, deu-lhes provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Osvaldo Canela Junior, que declara voto,
acompanhado dos desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade e Vanessa Jamus Marchi, que declara voto.
O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais, José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.02.2026